Tribunal: STF
Processo: ARE 1327100
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TARIFA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. CONCESSIONÁRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1001836 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.7.2020; ARE 1247771-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2020; ARE 1.158.030, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/10/2018; ARE 1.140.448, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/08/2018; e ARE 1.250.571, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/07/2021.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.